Tribunal: TJES
Processo: 5007279-35.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Consulta
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007279-35.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIO MACIEL HUPP
RECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (VERTEPORFINA). TEMAS 6 E 1234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE SIMILAR NO SUS ATESTADA PELO NATJUS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso inominado nº 5007279-35.2025.8.08.0047

Recorrente: GLAUCIO MACIEL HUPP

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de gratuidade judiciária ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), definiu, como regra geral, que, para adquirir medicamento não fornecido pelo SUS, o autor da ação judicial deve comprovar, dentre outros requisitos,
que não tem recursos para comprar o medicamento, que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS, que sua eficácia está baseada em evidências e que seu uso é imprescindível para o tratamento.

No caso
sub examine
, verifico que o recorrente comprovou a solicitação do tratamento por meio de Guia de Solicitação constante do ID 18056296, tendo sido encaminhado para avaliação especializada. Contudo, o Estado não providenciou o atendimento em tempo hábil para evitar o agravamento do quadro.

No que tange aos requisitos do Tema 6 do STF, a prova documental demonstra a imprescindibilidade do fármaco em razão da falha de terapias, como injeções intravítreas de anti-VEGF e laser micropulsado, conforme laudo médico subscrito pelo Dr. Laurentino Biccas Neto, anexado no ID 18056311.

Nesse sentido, a Nota Técnica do NATJUS confirma que não existe tratamento similar no SUS para a tecnologia pleiteada, reconhecendo-a como tratamento de excelência para a patologia do autor e validando a urgência do caso (ID 18056315).

No que concerne à hipossuficiência, o recorrente colacionou aos autos sua CTPS, demonstrando estar desempregado desde maio de 2023 (ID 18056327), o que evidencia a impossibilidade de arcar com os custos do tratamento sem prejuízo do sustento próprio.

Dessa forma, o direito fundamental à saúde deve prevalecer sobre formalidades burocráticas.

Logo, a reforma da sentença ora objurgada é medida que se impõe, com a consequente procedência do pedido inicial.

Com o escopo de corroborar o entendimento exposto, cito julgados dos tribunais pátrios:

Autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009115-61.2025.4.03 .0000 Requerente:CREUZA TEZZAN Requerido: UNIÃO FEDERAL e outros Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . TEMA REPETITIVO 6 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame 1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de rito comum, indeferiu o pedido de tutela antecipada objetivando o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) 200 mg EV, conforme prescrição médica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se foram cumpridos os requisitos para o fornecimento de medicamentos de alto custo previstos pelo Tema 6 do STF . III. Razões de decidir 3. O objeto da causa versa sobre o atendimento integral das questões relacionadas à saúde e encontra ressonância constitucional A par das disposições da nossa Constituição Federal, tendo em vista a singularidade do objeto da lide, observo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.657 .156/RJ, tema 106/STJ, de relatoria do e. Ministro Benedito Gonçalves, fixou requisitos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. 4.
Sobre esse ponto, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no Tema 6 (“dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”) . 5. No caso, a hipossuficiência financeira está comprovada, até em razão do alto custo do medicamento. O registro na Anvisa também se encontra demonstrado.
6 . Consoante relatório médico, o qual foi emitido por médica oncologista, a agravante é portadora de carcinoma de células escamosas de pelo/couro cabeludo (CID10: C44), e o medicamento em questão é o único tratamento atualmente disponível. Por sua vez, a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) 310923, produzida para a agravante, deu parecer favorável ao fornecimento do medicamento. 7. Quanto à incorporação do medicamento pela Conitec, a União, em sua contestação, indica que a doença da agravante poderia se enquadrar no tratamento de melanoma, consoante Portaria SCTIE/MS nº 23, de 4 de agosto de 2020 – incorporação da classe anti-PD1 (nivolumabe e pembrolizumabe) para o tratamento de primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastático, no âmbito do SUS - , sendo necessário maior esclarecimento quanto ao estágio atual da doença, a fim de confirmar o enquadramento nos termos da portaria em questão . 8.
Considerando que está demonstrada a urgência no fornecimento do medicamento, conforme informa a própria Nota Técnica do NATJUS
, a confirmação do enquadramento da doença da ora recorrente nos termos da Portaria supra deve ser apreciada posteriormente, oportunidade em que a tutela aqui deferida poderá ser reavaliada, a critério do Juízo de primeiro grau. 9. Assim, a ora agravante comprovou o preenchimento dos requisitos constantes do Tema 6 do STF, o que viabiliza a parcial concessão da tutela antecipada, relativamente ao acompanhamento por CACON ou UNACON . IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, 6º, 196. Jurisprudência relevante citada: Tema 106/STJ; Temas 6 e 1.234 do STF; Enunciado FONAJUS 7.(TRF-3 - AI: 50091156120254030000, Relator.: Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Data de Julgamento: 05/09/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2025)
grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. SOMATROPINA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento do medicamento SOMATROPINA à autora, uma adolescente de 12 anos com deficiência no hormônio do crescimento, sob pena de multa diária limitada a R$ 20.000,00. O agravante sustenta (i) a necessidade de inclusão da União no polo passivo, (ii) a ausência de comprovação da enfermidade para concessão do medicamento e (iii) a inexistência dos requisitos para a tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) Verificar a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar como réu, à luz do Tema 1234 da Repercussão Geral (STF). (ii) Analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). (iii) Examinar a necessidade de reforma ou anulação da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto à legitimidade passiva, o medicamento SOMATROPINA é padronizado pelo SUS e disponibilizado conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), sendo correta a manutenção do Estado no polo passivo. O STF, no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, fixou que, em demandas envolvendo medicamentos padronizados, a competência permanece com o juízo ao qual a demanda foi originalmente direcionada, vedando-se a inclusão da União no polo passivo até decisão definitiva. A documentação dos autos evidencia a presença dos requisitos para a tutela provisória concedida na origem. A autora apresentou laudos médicos e psicológicos que indicam deficiência comprovada no hormônio do crescimento e impacto psíquico relacionado à baixa estatura, além de receituário médico subscrito por endocrinologista. A conclusão da SESA foi refutada com base em evidências de queda progressiva no gráfico de crescimento, que, sem tratamento, pode comprometer de forma irreversível o resultado terapêutico. O “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” também está configurado, dado que atrasos no tratamento com SOMATROPINA podem inviabilizar a eficácia da terapia de crescimento, comprometendo a saúde da adolescente. O direito à saúde e à vida, garantido pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de fornecer o medicamento essencial para a preservação da saúde da autora, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência financeira da família. Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência em observância aos requisitos legais e com base em jurisprudência consolidada do STF, STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Estado-membro é legitimado para figurar no polo passivo de demandas envolvendo medicamentos padronizados pelo SUS, nos termos do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF. A concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento exige a demonstração de (i) probabilidade do direito, mediante prescrição médica e laudos que atestem a necessidade do tratamento, e (ii) perigo de dano, quando o atraso no fornecimento puder comprometer a eficácia do tratamento.
O direito à saúde e à vida prevalece sobre questões formais, impondo ao Poder Público o fornecimento de medicamentos essenciais, especialmente em casos de hipossuficiência financeira do beneficiário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 300 e 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 da Repercussão Geral, RE nº 1.366.243, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, julgamento em 19/04/2023. STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.220.141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 21/09/2023. TJES, REO nº 035150050975, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câm. Cível, DJe 14/03/2017. (TJES, Agravo de Instrumento 5011351-46.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 20/03/2025)
grifei

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação Cível e Remessa Necessária. Fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. Cetuximabe . Preliminar. Contrarrazões. Revelia do estado do paraná. afastamento . contestação tempestiva. Mérito. tema nº 1234 – STF. Inaplicabilidade . Modulação dos efeitos. tema nº 106 do STJ.
Requisitos presentes. Comprovação da imprescindibilidade do tratamento
. Verificação. nota técnica do natjus, indicando parecer favorável. Comprovação de esgotamento de outros tratamentos no âmbito do sus. Constatação . hipossuficiência financeira. Presença. honorários advocatícios de sucumbência. Fixação por equidade . descabimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Isenção das custas e despesas processuais. Pertinência . Art. 15 da Lei nº 20.713/2021. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para isentar a Fazenda Pública do Estado do Paraná ao pagamento das custas e emolumentos processuais, mantendo a sentença em seus demais termos . Sentença parcialmente alterada em remessa necessária. I. Caso em exame1. Apelação Cível e Remessa Necessária interposta pelo Estado do Paraná contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, que julgou procedente a ação de reconhecimento de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Cetuximabe ao apelado, diagnosticado com adenocarcinoma de cólon esquerdo, além de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios . II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Paraná é responsável pelo fornecimento do medicamento Cetuximabe ao apelado, considerando a alegação de que o tratamento oncológico é de responsabilidade da União e a necessidade de comprovação do esgotamento de tratamentos disponíveis no SUS. III . Razões de decidir 3. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar o acesso a tratamentos adequados. 4. O medicamento CETUXIMABE é registrado na ANVISA e a sua imprescindibilidade foi comprovada por laudo técnico, considerando a condição de saúde do apelado . 5. A parte apelada demonstrou incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, que ultrapassam R$ 20.000,00 mensais. 6 . A sentença que determinou o fornecimento do medicamento foi mantida, exceto quanto à condenação do Estado do Paraná ao pagamento das custas processuais, conforme disposto na Lei Estadual nº 20.713/2021.IV. Dispositivo e tese7 . Apelação conhecida e parcialmente provida tão somente para isentar a Fazenda Pública do Estado do Paraná ao pagamento das custas e emolumentos processuais.Tese de julgamento:
É assegurado o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento, a incapacidade financeira do paciente e a existência de registro na ANVISA
.Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 196 e 2º, I; Lei nº 8 .080/1990, art. 2º; Lei nº 14.238/2021; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 20 .713/2021, art. 15.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1224214 AgR, Rel. Min . Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 04.05.2020; STJ, REsp 1657156/RJ, Rel . Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04 .2018; TJPR, 4ª Câmara Cível, 0004062-66.2023.8.16 .0031, Rel. Desembargador Abraham Lincoln Merheb Calixto, j. 12.11 .2023; TJPR, 4ª Câmara Cível, 0002783-96.2017.8.16 .0179, Rel. Substituto Márcio José Tokars, j. 21.05 .2023; TJPR, 4ª Câmara Cível, 0006622-67.2017.8.16 .0038, Rel. Desembargador Luiz Taro Oyama, j. 03.11 .2022; Súmula nº 150/STJ.(TJ-PR 00552222120228160014 Londrina, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 01/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso inominado
para reformar a sentença ora objurgada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgar procedente
o pedido autoral, a fim de
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a fornecer ao autor o
tratamento com terapia fotodinâmica (PDT) com Verteporfina
, no prazo de 10 dias, sob pena de multa [única e não diária], que fixo, inicialmente, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)